Tribunal: TJBA
Processo: 8043529-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043529-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. TRATAMENTO JÁ LIMITADO A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE MÉDICA PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A Apelada é portadora de obesidade, cujo Índice de Massa Corporal (IMC) mede aproximadamente 39,73 Kg/m2, o que acarreta diversas implicações em sua saúde, como comprova o relatório médico colacionado aos autos no ID 52274545.

II- Somente o médico poderá responder se o tratamento indicado é o mais adequado para o caso clínico em análise. O plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado a limitar as alternativas possíveis para o prolongamento e a melhora da qualidade de vida da paciente. Trata-se de tema que diz respeito à área própria da medicina e parte-se do pressuposto de que o médico responsável pela prescrição atuou de acordo com a ética profissional.

III- O magistrado a quo já determinou a exclusão da cobertura de todo e qualquer procedimento de cunho puramente estético ou recreativo, limitando-se o tratamento apenas a procedimentos de natureza médica, consoante o entendimento firmado pelo STJ e adotado pelo TJBA em situações análogas, a fim de evitar o desvirtuamento da medida.

IV – Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8043529-80.2021.8.05.0001, oriundos da 05ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA